Tribunal: TJMT
Processo: 0004026-29.2019.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004026-29.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS INICIAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível i
nterposta
contra sentença que determinou a adoção de medidas necessárias para garantir o pleno funcionamento do consultório odontológico do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra.

II.
Questão em discussão

2. A questão central é a alegação de nulidade da sentença por ser extra petita, tendo o apelante argumentado que o retorno da servidora não foi solicitado de forma explícita pelo Ministério Público. Também se discute a legalidade da intervenção judicial em políticas públicas.

III.
Razões de decidir

3. A sentença não é extra petita, pois a determinação do retorno da servidora é medida complementar e congruente com o pedido principal de adequação do consultório odontológico, conforme constatado no inquérito e auto de constatação.

4. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde é possível quando se verifica omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, como o direito à saúde, sem violar o princípio da separação dos poderes, conforme a jurisprudência do STF.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Não configura sentença extra petita a decisão que, interpretando logicamente os pedidos da inicial, determina medidas complementares para assegurar a eficácia da decisão judicial em matéria de saúde pública, respeitando o princípio da congruência."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, repercussão geral,
DJe
07/08/2023; STJ,
AgInt
no REsp 2107378/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
13/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id.
205505839
) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

O a
pelante
assegura que
não restou demonstrado inércia por parte do Estado de Mato Grosso, uma vez que
“
os serviços estão sendo prestados,
se

não
de forma considerada ideal, ao menos adequadamente e a contento, inexistindo justificativa plausível para a interferência do Poder Judiciário no presente caso
.
”.

Aduz, ainda, que a sentença a incorre em v
í
cio, por ser
extra petita,
já que “
determinar o retorno da servidora Debora Maria Fernandes sem qualquer pedido da parte autora nesse sentido constitui verdadeiro julgamento extra petita, tornando a decisão nula quanto a este pont
o.”

Sustenta que “
melhorias necessárias podem ser resolvidas por meio da solicitação de credenciamento de equipe multidisciplinar ao qual a CDP está totalmente apta a requerer
”
.

Argumenta, por fim, que
o
“
Estado comprovou o integral cumprimento da decisão liminar, tendo o consultório odontológico sido desinterditado em 05/07/2021 pela vigilância sanitária, ocasião em que também foi informado seu pleno funcionamento, com atendimentos regulares aos detentos do referido CDP.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id.
205505844
)

A Procuradoria-Geral de Justiça

(Id.
213567684
), opina pelo não provimento do recurso.

A sentença recorrida (Id. 205505839), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de
T
angará da Serra, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, a determinar que o Estado de Mato Grosso: i) Mantenha o estoque necessário e na validade de medicamentos
/
materiais de saúde junto ao Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória – CD
P
de Tangará da Serra,
ii
) Adote as providências para que a
servidora
Débora Maria Fernanda retorne na lotação de origem ao Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serr
a/MT.

É o relatório
. Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, digo que, n
o caso, a sentença não está sujeita a remessa necessária, uma vez que se trata de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual foi julgada procedente, no sentido de impor ao réu Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer, consistente em “
A) Manter o estoque necessário e na validade de medicamentos e materiais de saúde junto ao Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória – CDP de Tangará da
Serra;B
) Adotar no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências administrativas pertinentes, para o retorno da servidora Debora Maria Fernandes à lotação de origem, ou seja, Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, de modo a não permitir que a unidade odontológica volte a incidir em situação irregular, como a que ensejou a propositura desta ação. .
” (Sentença, Id. 205505839)

Nesse sentido:

[...] III. Na forma da jurisprudência do STJ, por "
aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
" (STJ, REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe
de 29.5.2009).
Com efeito, ao contrário, julgada procedente a presente Ação
Civil Pública, para que seja anulado Termo de Permissão de Uso de bem imóvel, constata-se, conforme asseverado no acórdão recorrido, que "a tutela do interesse da sociedade foi alcançada", de modo que "não há, portanto, que se falar em prejuízo ao Erário ou à sociedade".
Registre-se, ainda, precedente da Primeira Turma do STJ, no sentido de que, excetuada a hipótese de carência de ação, "
o Reexame Necessário na Ação Civil Pública, por aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular, somente ocorrerá com a improcedência da ação
" (STJ, REsp 1.578.981/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
de 04/02/2019). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, em vista dos fatos e provas dos autos – no sentido da ausência de prejuízo ao Erário ou à sociedade, a justificar o reexame necessário –, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

V. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no REsp 1641233/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de abril de 2019). [sem negrito no original].

Assim,

resta evidente que a sentença em questão não se sujeita à remessa necessária
,
uma vez que não se verifica qualquer
lesão ao erário ou dano de natureza coletiva
que possa atingir os interesses da sociedade.

Diante disso, deixo de conhecer da remessa necessária.

I
–
DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

Quanto a alegação de sentença
extra petita,
constata-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a
presente Ação
Civil Pública com, no essencial, os seguintes pedidos:

[...] 2) Após, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para que:

a)

No prazo máximo de 06 (seis
)
meses, o requerido sane todas as irregularidades apontadas
nos relatórios de inspeção realizados pelo Conselho Regional de Odontologia e Vigilância Sanitária Municipal
, a fim de que o consultório odontológico do Centro de Detenção Provisória - CDO de Tangará da Serra
volt
e
a seu pleno funcionamento, com materiais, equipamentos e profissionais, suficiente, para atender a demanda
.

[...]

[...] 5) Em seguida, que seja julgada procedente a pretensão ora deduzida,
prolatando-se sentença que estabeleça de forma definitiva e contínua as providências acima descritas por ocasião dos pedidos de tutela de urgência
. [...] (Petição Inicia
l
, Id. 205505810, fls. 29/32)

A sentença do Juízo da
4ª Vara Cível de Tangará da Serra
, julgou procedente os pedidos na inicial e determinou que o apelante:
i) Mantenha o estoque necessário e na validade de medicamentos/materiais de saúde junto ao Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória – CDP de Tangará da Serra,
ii
) Adote as providências para que a servidora Débora Maria Fernanda retorne na lotação de origem ao Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT.
(Id.
205505839
)

Conforme Auto de Constatação exarado por Oficial de Justiça, a servidora Débora Mari Fernandes é auxiliar/assistente no
Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória – CDP,
no
entanto, está lotada na POLITEC, atuando com atividades diversas ao seu cargo:

AUTO DE CONSTATAÇÃO

[...] Importante reforçar que após conversar tanto com o cirurgião dentista quanto com demais servidores do CDP, soube-se que, em verdade, a instituição prisional possui sim uma Auxiliar/Assistente bucal
.
A Sra. Débora Mari Fernandes, mas que
está,
apesar de ter
sido aprovada
no concurso para tal cargo,
atualmente, está
lotada na POLITEC realizando outras atividades não inerente aos seu cargo. Ou seja, o CDP necessita de um auxiliar bucal, possui tal servidora [...] (Id. 205505829)

Dessa forma,
entendo que a sentença
ad quo

não se configura em sentença
extra petita
,
porquanto não apresenta
inovação ou concessão de algo diverso do que foi pedido, mas sim uma providência congruente com
o objeto da ação
.

O interesse primordial do Ministério Público, ao propor a ação, era a adequação do consultório odontológico para atender à demanda, ou seja, seu pleno funcionamento com profissionais qualificados. Embora não tenha sido explicitamente requerido o retorno da servidora Débora Maria Fernanda à sua lotação original, a sua atuação como auxiliar/assistente bucal é fato diretamente relacionado à causa de pedir, conforme o Auto de Constatação do Oficial de Justiça. A determinação de seu retorno visa complementar as medidas necessárias ao atendimento do pedido principal: o pleno funcionamento do consultório com os devidos
profissionais.

Portanto
, não há inovação fora dos limites da causa de pedir. A decisão do juízo, ao determinar o retorno da servidora, mantém-se dentro do contexto dos fatos discutidos (falta de profissionais no consultório odontológico) e busca garantir o cumprimento do objeto da demanda. Não há violação ao princípio da congruência, uma vez que a decisão atende ao objetivo final do pedido, mesmo que este não tenha sido formulado de maneira expressa na inicial.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o julgamento
extra petita
não se configura quando o magistrado, ao interpretar logicamente a petição inicial, reconhece pedidos implícitos que decorrem dos fatos narrados e das circunstâncias fáticas
:

[...] 4.
Quanto à alegação de existência de condenação além dos limites do pedido formulado na petição inicial
,
conforme os
arts
.
141 e 492 do CPC/2015
,
o vício de julgamento
extra petita
não se vislumbra na hipótese em que o juízo
a quo
,

adstrito
às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos
,
procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu
.

5.
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial
,
não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos
,
sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda
. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
2251718/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de junho de 2023
). [sem
destaque
no original]

[...]. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
não há falar em julgamento extra petita nas hipóteses em que o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial e tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o
princípio da congruência
. [...] (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 2107378/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no
Diário de Justiça Eletrônico
em
13 de junho de 2024
)
[sem
destaque
no original]

Este também é o entendimento deste egrégio Tribuna
l
de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante o princípio da congruência, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita, a teor dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

2. No caso, não se verifica a ocorrência de julgamento citra, extra ou ultra petita, quando a sentença recorrida foi proferida dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002376-62.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE

14/05/
2024)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
do recurso extraordinário 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 698),
fixou a seguinte tese: “
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo
, pelo remanejamento de recursos humanos
e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

(Tese fixada no julgamento d
e
3 de julho de 2023
:
STF, Tribunal Pleno, RE 1 684612/RJ repercussão geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
7 de agosto de 2023
).

Log
o, não há sentença
extra petita
, t
ampouco qualquer nulidade da decisão proferida, uma vez que não houve violação aos limites da pretensão jurisdicional, nem foi adotada qualquer providência judicial diversa da requerida.

Portanto, rejeito a preliminar
.

II
– DO MÉRITO.

O Minist
ério Público do Estado de Mato Grosso
propôs
ação civil pública com pedido de tutela
de urgência
contra o
Estado de Mato Grosso
,
objetivando
a manutenção do Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória de Tangará da
Serra, a
fim de que sejam sanadas as irregularidades demonstradas nos
relatórios de inspeção realizados pelo Conselho Regional de Odontologia e Vigilância Sanitária Municipal
,
garantindo o retorno do
funcionamento
adequado,
com materiais, equipamentos e profissionais suficientes para atender demanda.

A questão
encontra-se delineada na petição
inicial:

[...]
Trata-se de Inquérito Civil insaturado com base em informações extraídas do Ofício n° 386/2013/DFGC/CTPS (FLS.06) e seus documentos fls. 08/220, ENCAMINHADO PELO
Diretor
da cadeia Pública de Tangará da Serra para apurar irregularidades na prestação de serviços médicos e odontológicos no âmbito no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra
.

No referido documento, relatou-se que o Centro de Deteção Provisória – CDP de Tangará da Serra não possui estrutura física predial, nem equipamento necessários para realizar procedimentos médico e odontológicos, bem como não conta com corpo técnico no seu quadro de servidores para prestar tais atendimentos, tanto que, os recuperados eram escoltados até locais para a realização do serviço.

Em razão disso, o Diretor do Centro de Detenção Provisório – CDP foi notificado para listar de modo detalhado quais as melhorias estruturais, bem como materiais, equipamento, instrumentos e manutenção de equipamentos são imprescindíveis para atender a demanda de atendimento médico e odontológico no referido local, o qual, em resposta apresentou a listagem, conforme consta às fls. 217/220.

Em seguida, foi encaminhada Notificação Recomendatória ao Secretário de Estado de Justiça Direitos Humanos, a fim de que procedesse às devidas adequações para a prestação dos serviços
de atendimento médico e odontológico no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias.

Em resposta, a
Secretaria
informou que os referidos
materiais
solicitados já
estavam
em fase de aquisição

Destarte,
após expirado
prazo para cumprimento da notificação
recomendatória, o Diretor d
o CDP informou que
as irregularidades não for
a
m
sanadas de
forma
integral, sendo
que,
na área Médica e de enfermagem,
apenas
a Autoclave para esterilização de matérias e uma lixeira inox de pedal foram adquiridas. Já na

área de Odontologia somente o equipamento de alta
sucção

foi
substituído e o frigobar para armazenamento de materiais adquirido
[...] (Id.
205505810
, fls. 1 /2)

A prova das apontadas irregularidades está demonstrada no procedimento administrativo SIMP nº
001021-009/2014
(Id.
205505810

– fls.
47/380)
, o qual
contém registros
e declarações de servidores acerca da situação
do
Consultório Odontológico do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra
.

Diante da evidente omissão da Administração, não há impedimento para que se determine ao Estado de Mato Grosso a adoção das providências necessárias para assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, especialmente quando
há
risco de
violação a bens essenciais.

No presente caso, é inegável que o Poder Judiciário, com a devida cautela, pode intervir em questões sensíveis do arcabouço constitucional, como educação, saúde, segurança e infraestrutura, sempre que se configure uma situação excepcional que justifique sua atuação nas políticas públicas. Isso é ainda mais pertinente quando se trata do descumprimento de norma legal, em que a Administração Pública não tem a opção de decidir se deve ou não
cumpri-la
.

Confira
os precedentes do Supremo Tribunal Federal:

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder
Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR,
Relª
. Minª. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR,
Relª
. Minª. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR,
Relª
. Minª.
Carmén
Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151,
Relª
. Minª. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS
AgR
, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois
a intervenção judicial visa garantir o cumprimento de preceitos legais relacionados a direitos fundamentais,
em especial aquele diretamente ligado à educação e saúde.

Nesse sentido:

[...]
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. Precedente: ADPF 347 MC, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/2015,
DJe
19/2/2016. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADO 2/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 698), fixou,
também
a tese de que “
a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
” (Tese fixada no julgamento de
3 de julho de 2023
: STF, Tribunal Pleno, RE 1 684612/RJ repercussão geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
7 de agosto de 2023
).

É possível argumentar, de outra parte, que o princípio da reserva do possível poderia ser erigido como obstáculo à imposição da obrigação estabelecida na sentença. Todavia, é imprescindível destacar que referido princípio não deve ser invocado com o intuito de isentar o ente público do cumprimento das obrigações que lhe são impostas pelas normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário 639337/SP, deixou assentado
o seguinte:

[...]
A cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. – A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por
implicitude
, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o
direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Diante do exposto
:
i
) com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT, não conheço da remessa necessária;
e,
ii
)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024